Tribunal: TJES
Processo: 5001977-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2020-12-16

Ementa:
EMENTA
:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento da Súmula 436 do STJ,
“A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.”.

2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, é despicienda a instauração de prévio processo administrativo ou notificação para que haja a constituição do crédito tributário, tornando-se exigível a partir da declaração feita pelo contribuinte.

3.
Nas
c
ertidões de
d
ívida
a
tiva h
ouve identificação detalhada do termo de inscrição, com menção à data de constituição,
ao
valor e à natureza do tributo
e, ainda,
expressa indicação da origem da dívida
e sua fundamentação legal
(
falta de recolhimento do imposto com as operações devidamente escrituradas, Art. 154, parágrafo 6º, da Lei 7000 de 27/12/01
), possibilitando o pleno exercício do direito de defesa.

4.
Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001977-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TRANSMAGNO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo
de
instrument
o
,
com pedido de
atribuição de efeito
ativo, interposto por
Transmagno Transport
e
s Rodoviários Ltda
,
contra
decisão proferida pelo
MM.
Juiz da
2
ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória
que
rejeitou
a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais a agravante sustenta, em síntese, que: (a) a absoluta ausência de processo administrativo tendente a apurar o suposto crédito tributário cobrado no executivo fiscal, afetou diretamente seu direito de defesa; (b) de acordo com a CDA que lastreia a execução fiscal, não se mostram devidamente compreensíveis as informações da origem do débito, seu período e demais encargos incidentes; (c) estando inviável a compreensão dos dados que fundamentam a Certidão de Dívida Ativa, carece o referido título de requisito fundamental para sua validade, qual seja a sua exigibilidade; (d) antes mesmo que se possa cogitar pela validade do título executivo extrajudicial que lastreia a ação, necessário que o procedimento fiscal tendente a apurar o crédito, efetivar o seu lançamento e, em caso de inadimplência, inscrevê-lo em dívida ativa, seja criteriosamente observado, sendo este o ponto fulcral das alegações trazidas na presente manifestação; (f) levando em consideração que o ato interno de inscrição pressupõe a existência de uma fase litigiosa, a ausência de processo administrativo traz como consequência ofensa ao direito à ampla defesa e ao contraditório, corolários do devido processo legal, cuja seara administrativa não pode se afastar; (g) a autoridade administrativa não possibilitou qualquer manifestação do contribuinte a tempo, pelo simples fato de não ter instaurado o antecedente e devido processo administrativo. Por fim, pugnou pela concessão de efeito ativo ao recurso, com a suspensão da execução fiscal.

Decisão indeferindo
a
antecipação dos efeitos da tutela recursal
postulad
a
.
(ID
711389
).

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso (ID 740870).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
2
7
de
novembro
de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

R
azão
não
assiste à
agravante
.

C
omo já decidiu esta c. Câmara Cível, “
De forma geral, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, se a dívida for apurada regularmente na declaração prestada pelo próprio contribuinte, o crédito tributário já estará devidamente constituído. Nessa hipótese, é dispensável a atividade administrativa de lançamento, sendo possível a imediata inscrição do crédito tributário declarado em dívida ativa. 3. No Estado do Espírito Santo, antes do advento da Lei Estadual nº 10.647/2017, a falta de recolhimento de ICMS apurado pelo próprio contribuinte não ensejava a imediata inscrição em dívida ativa. Nas hipóteses de falta de recolhimento do imposto, declarado, ou regularmente escriturado em livros próprios, o crédito tributário de ICMS e de multa deveria ser objeto de notificação de débito, de acordo com os artigos 131 e 154, da Lei Estadual nº 7.000/2001, na redação anterior à Lei Estadual nº 10.647/2017.”.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189014848, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 27/08/2019
)

Como bem ressaltou o magistrado de 1º grau,
a
inda que a agravante não tivesse sido notificada, não haveria vício ou irregularidade invalidando a CDA, uma vez que, nos termos do entendimento da Súmula 436 do STJ,
“A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.”.

Assim, tendo em vista que a ação de execução fiscal originária
fora ajuizada para a cobrança dos débitos tributários lançados nas CDAs nºs 2.515/2016, 1.529/2016, 1.539/2016, 4.332/2016, 5.241/2016, 3.764/2016 e 3.758/2016 em razão da falta de recolhimento do imposto com as operações devidamente escrituradas,
forçoso concluir que é
dispensada a instauração de prévio procedimento administrativo para constituição de crédito tributário sujeito a lançamento por homologação em desfavor do contribuinte originário,
como é o caso da recorrente.

Nesse sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PELO TRIBUNAL REGIONAL.

1. O acórdão recorrido consignou: "Nesse contexto, a situação fática dos autos nos mostra que a distribuição da ação executiva se deu em 14/12/06 (fls 03 dos autos em apenso); que a constituição do crédito ocorreu através de auto de infração em 29/08/03 (fls 85/90). Não tendo sido ultrapassado o quinquênio legal, não há que se falar em prescrição" (fl. 230, e-STJ)

2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, é despicienda a instauração de prévio processo administrativo ou notificação para que haja a constituição do crédito tributário, tornando-se exigível a partir da declaração feita pelo contribuinte.

3. Esse entendimento foi consolidado com a edição da Súmula 436/STJ, que dispõe: "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco".

4. Nesses termos, no presente momento, deve-se afastar a orientação do Tribunal a quo e, em virtude da ausência de elementos fáticos necessários ao exame da prescrição no acórdão recorrido, considerando o óbice da Súmula 7/STJ, entende-se que a melhor solução repousa na devolução do presente feito ao Tribunal de origem, para que proceda à apuração da prescrição.

5. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial, determinando o retorno dos autos para que o Tribunal de origem proceda à apuração da prescrição. (AREsp 1534770/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 11/10/2019) (grifei)

Além disso, analisando as referidas certidões de dívida ativ
a
é certo que
houve identificação detalhada do termo de inscrição, com menção à data de constituição,
ao
valor e à natureza do tributo
e, ainda,
expressa indicação da origem da dívida
e sua fundamentação legal
(
falta de recolhimento do imposto com as operações devidamente escrituradas, Art. 154, parágrafo 6º, da Lei 7000 de 27/12/01
), possibilitando o pleno exercício do direito de defesa.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento da Súmula 436 do STJ,
“A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.”.

2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, é despicienda a instauração de prévio processo administrativo ou notificação para que haja a constituição do crédito tributário, tornando-se exigível a partir da declaração feita pelo contribuinte.

3.
Nas
c
ertidões de
d
ívida
a
tiva h
ouve identificação detalhada do termo de inscrição, com menção à data de constituição,
ao
valor e à natureza do tributo
e, ainda,
expressa indicação da origem da dívida
e sua fundamentação legal
(
falta de recolhimento do imposto com as operações devidamente escrituradas, Art. 154, parágrafo 6º, da Lei 7000 de 27/12/01
), possibilitando o pleno exercício do direito de defesa.

4.
Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de dezembro de 2020.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.